Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739603-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEANE TERCILIA SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Joseane Tercilia Souza Oliveira contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0708870-35.2021.8.07.0018, ID no 110703167, págs. 1-4). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO